Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por SV VIAGENS LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 7.253,29 e R$ 1.734,05 a título de danos materiais e de R$ 4.000,00, para ambos autores, a título de reparação por danos morais. Nas suas razões recursais, a empresa afirma que não tem legitimidade passiva e, no mérito, afirma que não tem responsabilidade civil perante o caso em análise e discorre sobre a situação do cancelamento de voos pela companhia aérea ITAPEMIRIM TRANSPORTES AÉREOS LTDA. Combate os danos materiais e os morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado para danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC). Todavia, a solidariedade em abstrato não impede a verificação das circunstâncias em que os fatos imputados pelos autores ocorreram e se houve conduta ilícita do fornecedor. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Foram adquiridas passagens com origem em Brasília e com destino a Salvador (ID 44765304 e ID 44765299). No dia 17/12/2021, dia da viagem, os autores não embarcaram para Salvador por terem sido preteridos no embarque (ID 44765301). Os cartões de embarque provam que os autores foram realocados em voos com destino a Guarulhos para, em seguida, viajar a Salvador (ID 4476590). No entanto, sem conseguir completar a viagem, os autores adquiriram novas passagens de Guarulhos para Salvador para o dia 18/12/2021, pelo valor de R$ 7.253,29 (ID 44765306). Também há a comprovação de que os autores adquiriram passagem para seus pais, que também não conseguiram viajar pelo cancelamento e encerramento das atividades da empresa aérea (ID 44765303).
6. Nesse contexto, em que pese a legitimidade da recorrente para compor a lide como fornecedor de serviço, como a atividade da recorrente se limitou à venda de passagens aéreas, deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que afasta a solidariedade entre a agência e a companhia aérea, quando há apenas a venda da passagem e o dano decorre de ato exclusivo da transportadora, como foi o caso dos autos. Nesse sentido, há precedente desta Turma Recursal (Acórdão 1685339, 07498084420228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Ressalto que pelos serviços prestados as intermediadoras de passagens recebem percentuais pelos serviços prestados, sendo os valores cobrados a título de tarifa repassados para as companhias aéreas, que somente emitem os bilhetes após o recebimento integral dos valores em espécie ou em milhas. Exigir que a recorrente indenize as partes por eventos alheios à sua atividade lucrativa, inviabilizaria a continuidade dessa modalidade de negócio, não havendo que se entender como risco do negócio situação que rompe o nexo causal com o serviço diretamente prestado, qual seja a venda do bilhete.
8. Assim, não há que ser imputada à recorrida responsabilidade decorrente do cancelamento do voo, haja vista a ausência de poder de gerência sobre o serviço aéreo, devendo o pedido ser julgado improcedente em relação a ela.
9. Recurso da segunda parte requerida conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos em relação à SV Viagens Ltda, mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em face da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.